Tribunal: TJBA
Processo: 8043891-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043891-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A Advogado(s): LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES Agravado: GRUPO DE PESSOAS NAO IDENTIFICADAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. PERÍCIA DE ENGENHARIA EM ÁREA FERROVIÁRIA EXTENSA COM COMPLEXIDADE TÉCNICA JUSTIFICADA PELO PERITO JUDICIAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferrovia Centro Atlântica S/A contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 11.530,00 em ação de reintegração de posse. A Agravante sustenta excessividade da verba fixada, alegando que a perícia não possui complexidade que justifique tal valor, defendendo montante entre R$ 3.500,00 e R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixados em R$ 11.530,00 para perícia de engenharia em área ferroviária é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido. III. Razões de decidir 3. O perito judicial justificou tecnicamente o valor proposto com base na Tabela dos Órgãos de Infraestrutura, aplicando apenas 25% do valor de referência (R$ 1,00/m2), considerando levantamento topográfico de área extensa (12.000 m2), visita em campo, elaboração de plantas e confecção de laudo técnico detalhado em faixa de domínio ferroviária. 4. A perícia envolve exigências normativas específicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, caracterizando-se não como simples vistoria, mas como apuração detalhada com avaliação fática e documental complexa. 5. A Agravante não apresentou prova técnica capaz de invalidar os fundamentos do perito judicial, limitando-se à colação de valores genéricos de outros processos, insuficientes para infirmar a razoabilidade do valor fixado no caso concreto. 6. Os honorários periciais devem considerar a natureza do trabalho, sua complexidade, tempo necessário para execução, deslocamentos requeridos e peculiaridades técnicas envolvidas, não sendo a capacidade econômica da parte o fator determinante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados considerando a natureza e complexidade do trabalho técnico, tempo necessário para execução, deslocamentos e peculiaridades específicas de cada caso concreto. 2. A perícia de engenharia em área ferroviária extensa, sujeita a normas técnicas específicas do DNIT, justifica valoração proporcional à complexidade técnica envolvida". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.071311-1/004, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/7/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043891-46.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ferrovia Centro Atlântica S/A e Agravado Grupo de Pessoas Não Identificadas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator